Tribunal: TJMT
Processo: 1000911-03.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000911-03.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (EMBARGANTE), TAINA GALVANI BUZO - CPF: 442.234.288-61 (ADVOGADO), JBS AVES LTDA. - CNPJ: 08.199.996/0005-41 (EMBARGANTE), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), LEANDRO RECH - CNPJ: 21.840.454/0001-40 (EMBARGADO), EDUARDO CAMERA LUERSEN - CPF: 076.738.719-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO LYRA PIOVESAN - CPF: 119.016.509-01 (ADVOGADO), LUCIANO BENETTI TIMM - CPF: 577.889.870-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VALE-PEDÁGIO. LEI N. 10.209/2001. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por JBS Aves Ltda. contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve a condenação solidária ao ressarcimento de valores pagos a título de pedágio e ao pagamento de indenização prevista na Lei nº 10.209/2001, sob alegação de omissão quanto aos requisitos para aplicação da penalidade legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos necessários à aplicação da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a controvérsia ao reconhecer o descumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio, com base nas provas dos autos.

O julgado constata que o valor do pedágio foi indevidamente incluído no frete, em desacordo com a legislação, que exige disponibilização antecipada em meio próprio.

A decisão reconhece que o autor comprova o desembolso direto dos valores de pedágio, enquanto as rés não se desincumbem do ônus probatório previsto no art. 373 do CPC.

O acórdão afirma a responsabilidade objetiva dos integrantes da cadeia de transporte, incluindo o embarcador por equiparação, afastando alegações de ausência de vínculo direto.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame de provas, revelando mero inconformismo da parte embargante.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, inexistindo violação ao art. 489, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia e aplica a legislação pertinente. 2. O descumprimento da obrigação de
antecipação do vale-pedágio, evidenciado pela inclusão do valor no frete, autoriza a restituição e a incidência da penalidade legal. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito ou reexame de provas. 4. O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.209/2001, art. 8º; CPC, art. 373; CPC, art. 489, §1º.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento às Apelações de
Transval
Transportadora Valmir Ltda. E JBS Aves Ltda.
,
mantendo sua responsabilidade quanto ao pagamento de valores relacionados ao vale-pedágio.

A embargante
JBS Aves Ltda.

s
ustenta

a existência de omissão no julgado,
sob
o argumento de que não houve apreciação de tese relevante anteriormente deduzida, referente ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos necessários para a incidência da penalidade prevista no artigo 8º da Lei n
.
10.209/2001.

Alega que tal orientação jurisprudencial estabelece a necessidade de demonstração cumulativa de pressupostos específicos para a aplicação da multa, dentre eles a comprovação de que o transporte foi realizado em favor de único embarcador, a ausência de antecipação do vale-pedágio e a indicação precisa das praças de cobrança e respectivos valores.

Afirma
que tais elementos não foram comprovados pela parte autora, que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe c
ompet
ia, especialmente quanto à exclusividade da contratação, à vinculação dos recibos apresentados ao transporte discutido e à especificação das tarifas de pedágio.

Acrescenta que a rota mencionada nos autos possui trecho sem cobrança de pedágio, circunstância que afasta a pretensão indenizatória.

Assevera
que os próprios documentos juntados indicam que o pagamento do vale-pedágio ocorreu de forma
antecipada por intermédio da corré transportadora, mediante cartão, o que evidencia o cumprimento da obrigação legal.

Argumenta, portanto,
que não estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência para a imposição da penalidade, razão pela qual entende indevida a condenação imposta.

Consigna
que o
julga
do deixou de enfrentar tais
questõe
s, o que configura omissão relevante, apta a ensejar o manejo dos presentes
E
mbargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Destaca que a
falt
a de manifestação expressa sobre a matéria inviabiliza o acesso às instâncias superiores e implica violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.

Por fim
, requer o acolhimento dos
E
mbargos
D
eclaratórios para que o Tribunal se pronuncie de forma expressa sobre o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a
respeito
das condições para aplicação da multa legal, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado, a fim de que seja provido o
R
ecurso de
A
pelação e julgada improcedente a demanda em relação à embargante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os

E
mbargos de
D
eclaração
foram
opostos por JBS Aves Ltda. contra acórdão que negou provimento
à

A
pelação e manteve a condenação solidária ao ressarcimento dos valores despendidos a título de pedágio, bem como ao pagamento da indenização prevista na Lei nº 10.209/2001.

A embargante sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de observância de requisitos fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para aplicação da penalidade prevista no artigo 8º da Lei n
.
10.209/2001.

No entanto,
a decisão colegiada apreciou expressamente a matéria relativa ao descumprimento da obrigação legal de antecipação do vale-pedágio, concluindo, com base nas provas dos autos, que o valor correspondente foi indevidamente incluído no frete, em desacordo com a legislação específica, que exige a disponibilização em meio próprio e de forma antecipada. A partir dessa premissa, reconheceu-se o dever de restituição e a incidência da penalidade legal.

Além disso,
fic
ou consignado que a prova documental produzida pelo autor demonstrou o desembolso direto dos valores de pedágio, enquanto as rés não se desincumbiram do ônus de comprovar o regular cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Tal
situação

exclui
, por si só, a tese de ausência dos requisitos para aplicação da sanção, pois evidencia o inadimplemento da obrigação legal.

Ademais, o
julgad
o foi expresso ao
reconhece
r que a legislação impõe responsabilidade objetiva aos integrantes da cadeia de contratação do transporte, incluindo o embarcador por equiparação,
sendo irrelevantes alegações genéricas quanto à inexistência de relação direta com o transportador. Também afastou, de forma fundamentada, as alegações de desvio de rota ou falha do transportador, por ausência de prova idônea.

Nesse contexto, a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, com o objetivo de rediscutir matéria já decidida. Os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam a tal finalidade, sendo ina
dmiss
íveis para reexame de provas ou revisão do entendimento adotado.

Quanto ao alegado prequestionamento, cumpre salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente
motiv
ação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no caso. A decisão abordou os pontos essenciais da controvérsia e aplicou corretamente a legislação pertinente.

Por fim, não há qualquer violação ao artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil, pois o a
rest
o examinou as questões relevantes e indicou, de forma clara, os
element
os que conduziram à manutenção da condenação.

Pelo expost
o,
rejeito os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026